Tribunal: TJPA
Processo: 0003775-16.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003775-16.2013.8.14.0062
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: TALARIZA ARRAES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.

1. Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e não à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração.

2. Assim como, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que no presente caso não provou-se a má-fé da apelada.

3. Por outro lado, quanto ao pedido de sucumbência recíproca, demonstrou-se a sua ocorrência, pois a parte autora teve um pedido acolhido e outro negado pelo juízo de piso.

4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil/1973, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã/PA, que, nos autos da
AÇO DE COBRANÇA Nº 0003775-16.2013.8.14.0062
, ajuizada em seu desfavor por
TALARIZA ARRAES TAVARES
, julgou procedente o pedido contido na inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação de cobrança (Num. 2638181 - Pág. 2 a 4) ajuizada por Talariza Tavares, informando que trabalhou para o Município de Tucumã, exercendo cargo comissionado no período de 01.01.2009 a 31.12.2012, recebendo o salário de R$ 3.000,00 e ao ser dispensada no recebeu o salário de dezembro/2012 e as demais verbas rescisórias a que tinha direito.

Juntou documentos.

Pede, portanto, a condenação da Fazenda Pública Municipal nas verbas trabalhistas inadimplidas, bem como, o pagamento de juros e correção monetária sobre o valor apurado.

Ao receber a ação, o juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do requerido. (Num. 2638182 - Pág. 2).

Devidamente citado, a Fazenda Pública Municipal apresentou contestação (Num. 2638183 - Pág. 6 a 12), confirmando que a autora trabalhou na Prefeitura no período narrado acima, porém, defende como se trata de débitos oriundos de administração municipal passada, o Gestor atual não poderia fazer tais pagamentos, sob pena de incorrer em crime previsto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Ademais, ressaltou que como se trata de servidor com vínculo comissionado, não cabe o pagamento de parcelas referentes ao FGTS.

Pleiteou, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil, em razão de ter cobrados valores indevidos no Ente Municipal.

Requereu a total improcedência da ação.

Foi realizada audiência de conciliação, porém está restou infrutífera. (Num. 2638184 - Pág. 11).

Sobreveio sentença (Num. 2638186 - Pág. 2 a 5), julgando parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

(...) Destarte, nos termos da presente fundamentação, julgo procedente o pedido inicial e condeno o Município de Tucumã a pagar ao Autor o salário referente ao mês de dezembro/2012, férias integrais simples relativas aos períodos aquisitivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, acrescidas do terço constitucional. Sobre o valor deverão incidir juros de 0,5% ao mês, devidos a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/2009, e correção monetária pelo INPC a partir da extinção do vínculo laboral.

Condeno o requerido em honorário advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Sem custas em face de isenção legal. Deixo de submeter a presente ao reexame necessário em face do pequeno valor (art. 475, §2.º do CPC).

No mais, tenho que o adimplemento do valor constante da sentença deverá ser feito de acordo com o disposto no art. 100, §3º da Constituição Federal, dependente, pois, apenas de requisição de pequeno valor, no se submetendo à ordem cronológica de que trata o caput do referido dispositivo.

P.R.I.C.

Tucumã - PA, 24 de fevereiro de 2016.

HELENA DE OLIVEIRA MANFROI

Juiz de Direito da Comarca de Tucumã/PA.

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs
recurso de apelação
(Num. 2638187 - Pág. 2 a 10), requerendo a reforma do julgado, aduzindo a inadimplência do ex-prefeito Municipal com a autora e outros servidores os valores referentes as verbas rescisórias do período de sua gestão, não deixando saldo em caixa para que o atual prefeito.

Ademais pontuou para que seja reformada a sentença no ponto referente a condenação em honorários advocatícios, uma vez o julgador deferiu parcialmente os pedidos, assim sendo, patente a sucumbência recíproca dos litigantes, além do que não caberia condenação em férias proporcionais, por ser um direito apenas do servidor público

Requereu, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil, tendo em vista o juízo de piso considerado indevido o pagamento do FGTS para a autora, ora apelada.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso.

A apelada ofertou contrarrazões ao apelo, refutando os argumentos do recurso. (Num. 2638188 - Pág. 7 a 11).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o apelo em seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (Num. 2646971 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 5ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença atacada. (Num. 3364375 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-las.

Cinge-se o inconformismo do apelante, quanto a sua condenação ao pagamento de parcelas não pagas a ex funcionária da Municipalidade, alegando sua impossibilidade sob pena de infringência ao art. 42 da LRF.

Ademais, pede a reforma da condenação quanto a honorários, afirmando que como o julgamento foi parcial, patente a sucumbência recíproca e por fim pede a condenação da apelada nos termos do art. 940 do Código Civil.

Pois bem, o apelante reconheceu o débito, uma vez que em sua tese defensiva ateve-se à negativa em pagar as verbas devidas a apelada ao argumento principal de que não poderia pagar verbas oriundas da Gestão passada sob pena de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

De início, cumpre observar que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda ao titular de Poder, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito; todavia, não anula situação concretizada, como a dos presentes autos, em que o autor/apelado comprovou a realização de seu trabalho como servidor público.

O Município em momento algum fez prova que afastasse as alegações do autor, ao contrário, ratifica que o gestor anterior não cumpriu com a obrigação que lhe era legalmente devida, no período mencionado na peça preambular.

O argumento de que a dívida do Município foi contraída na administração anterior, tal fato não deve prevalecer, visto que a Administração Pública é regida pelo Princípio da Impessoalidade.

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais do funcionalismo devidas recai sobre a pessoa jurídica de direito público do município, a exemplo do pagamento de férias corretamente deferido pelo juízo de piso, a quem o trabalhador prestou seus serviços e não do seu administrador, devendo o Município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da administração pública consoante dispõe o art. 37, caput, da CF/88.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL E NÃO DO AGENTE POLÍTICO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS DE SEUS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DO ADIMPLEMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS (ART. 333, II DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 07000555920138020021 AL 0700055-59.2013.8.02.0021, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 04/09/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2014)

No que se refere ao pedido de condenação da apelada nos termos do art. 940 do Código Civil, tendo em vista que pediu o pagamento do FGTS e o mesmo foi negado pelo magistrado de piso, entendo que não merece acolhimento, pois para aplicação da penalidade prevista nesse artigo, imperiosa a demonstração de má-fé por parte daquele que efetua a cobrança, o que entendo não comprovado no caso em tela.

O simples pedido inicial julgado improcedente pelo Poder Judiciário, por si só, não caracteriza a má-fé da apelada, sendo que a boa-fé é presumida até prova em contrário.

Nesse sentido, assim dispõe o art. 940 do Código Civil/2002:

"Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

Assim, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que não se opera de forma literal, exigindo a prova cabal da má-fé da parte credora.

Por fim, quanto ao pedido de reforma da sentença, tendo em vista a sucumbência recíproca, entendo que tal pleito merece provimento.

Isso porque a autora/apelada pleiteou a condenação do Município quanto ao salário e outros acréscimos remuneratórios não adimplidos, mas também pediu a condenação do Ente Estatal no pagamento do FGTS, sendo deferido pelo juízo sentenciante apenas a condenação nas verbas remuneratórias e indeferido o pedido de pagamento do FGTS, por tratar-se de servidora com vínculo estatutário, que não tem direito a receber tal parcela.

Patente, pois, a sucumbência recíproca.

Dessa forma, os honorários deverão ser compensados, afastando-se a condenação do Município de Tucumã ao pagamento de honorários de sucumbência.

O Código de Processo Civil/73, em seu art. 21, preceitua acerca da sucumbência recíproca:

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Para sedimentar a questão, o STJ editou a súmula n.º 306, ainda válida, com o seguinte teor:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Em face da
sucumbência recíproca
: honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 para ambas as partes, compensados na forma da Súmula nº 306, do STJ e art. 21, do CPC/73.

Assinalo, por fim, a título de registro, que a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.155.125/MG (em 10.3.2010, DJe 6.4.2010), relatoria do Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação no sentido de que,
"vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade".

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

no sentido de reconhecer a existência de sucumbência recíproca devidamente compensada, mantendo-se os demais comandos sentenciais
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020